Tribunal: TJSP
Processo: 1020329-45.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano (Súmula n. 596 do C. Supremo Tribunal Federal), devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano (Súmula n. 596 do C. Supremo Tribunal Federal), devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada. Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos.
Os mesmos precedentes afirmam a validade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (orientação depois consubstanciada na Súmula n. 566 do aludido tribunal de sobreposição).
Sem pertinência a reclamação contra a cobrança da tarifa de contrato, uma vez que o contrato em discussão estabeleceu apenas a cobrança da tarifa de cadastro.
Comissão de permanência que não foi prevista no contrato, não se podendo cogitar, assim, da sua indevida cumulação com outros encargos moratórios.
Ausência de interesse quanto ao pedido relativo à multa moratória.
RECURSO NÃO PROVIDO.